Tribunal: TJBA
Processo: 8008674-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 8008674-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS TELES RODRIGUES

Defensora Pública: Luana Bacry Luna Paradis

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Roberta Masunari

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Roberta Masunari

APELADO: LUCAS TELES RODRIGUES

Defensora Público: Luana Bacry Luna Paradis

APELADO:
WELLINGTON PATRICK OLIVEIRA SILVA

Defensora Público: Luana Bacry Luna Paradis

Procurador(a) de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

Assunto: Furto Qualificado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
FURTO
QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA
(
ARTIGO 155,
§
4
º,
INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL
)
.

RECURSO DO RÉU
LUCAS TELES RODRIGUES

1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA
PARA
O CRIME DE
FURTO SIMPLES.
NÃO ACOLHIMENTO. ABUSO DE CONFIANÇA DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RÉU
QUE

POSSUÍA A CHAVE E
LIVRE ACESSO A EMPRESA, EM RAZÃO DA CONFIANÇA NELE DEPOSITADA PELO PROPRIETÁRIO,
E SUBTRAIU

MAQUINÁRIO DO LOCAL

SEM AUTORIZAÇÃO.
3.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

REC
URSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

1. PLEITO PELA
CONDENA
ÇÃO D
OS RÉUS
PELA PRÁTICA D
O ARTIGO 155, §4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
INVIABILIDADE.
IN
EXIST
ÊNCIA DE
PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO
DO CORRÉU
WELLINGTON PATRICK OLIVEIRA SILVA
.
CONCURSO DE AGENTES NÃO DEMONSTRADO
.

2.

DOSIMETRIA
DA PENA.
2.1. PLEITO
SUBSIDIÁRIO
PELO
RECONHECI
MENTO D
A INCIDÊNCIA DAS DUAS QUALIFICADORAS
(ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE AGENTES)
,
PARA
QUE UMA DELAS SEJA CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA SEJA UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO, NO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS.
INVIABILIDADE.
CONCURSO DE AGENTES NÃO DEMONSTRADO
.

2.2.
PLEITO PELA
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DO VETOR DAS
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME.
POSSIBILIDADE. NATUREZA E VALOR DO BEM SUBTRAÍDO QUE AUTORIZAM A VALORAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA.
3. PLEITO PELA
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
IMPROVIMENTO.
QUANTUM
DE PENA APLICADA
E
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
MANUTENÇÃO DO REGIME
ABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA
QUE SE
MOSTRA ADEQUAD
O E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO
E PREVENÇÃO
DO CRIME.
4.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

CONCLUSÃO
:

CONHECI
MENTO
E IMPROVI
MENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU E CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
sob
nº
8008674-57.2023.8.05.0146
, tendo como
APELANTE
S

LUCAS TELES RODRIGUES

e
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

e

APELADO
S
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA,

LUCAS TELES RODRIGUES
e
WELLINGTON PATRICK OLIVEIRA SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU E PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA
02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
E AO PAGAMENTO DE
24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE
1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO,

MANTIDOS O
S
DEMAIS TERMOS
DA SENTENÇA
,
con
forme

o voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator